Tribunal: TJDFT
Processo: 0000528-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que corroborada por outros elementos de convicção. Se as declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e em juízo se mostram contraditórias, a suscitar dúvida razoável sobre a ocorrência do crime, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para consumar o delito previsto no artigo 331, do CP.

3. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.